Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-58.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0705135-58.2020.8.07.0008 APELANTE: DIANA OLIVEIRA CAMARA APELADO: MARCIO AVANCINI BASSAN D E S P A C H O Com a finalidade de assegurar o respeito ao contraditório efetivo e observado o princípio da não surpresa, presente no art. 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre a suposta inovação recursal, suscitada em contrarrazões pela parte apelada (id 31213386). Expirado o prazo acima, com ou sem manifestação da recorrente, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 02 janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator